Tribunal: STF
Processo: ARE 1454614
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 20, 985 E 1.100. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.  



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto por Cervejaria Petrópolis S/A, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, proferido no juízo de retratação dos Temas 72 e 985 de repercussão geral:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, CPC/2015. SALÁRIO-MATERNIDADE (TEMA 72 - REPERCUSSÃO GERAL) - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS (TEMA 985 - REPERCUSSÃO GERAL). CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 1. Em 05/08/2020, o Pleno do C. STF julgou o mérito do tema 72 com repercussão geral quando proferiu a seguinte decisão: ‘O Tribunal, por maioria, apreciando o Tema 72 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, prevista no art. 28, § 2º, da Lei nº 8.212/91, e a parte final do seu §9º, alínea a, em que se lê ‘salvo o salário-maternidade’, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente), que negavam provimento ao recurso. 2. Foi fixada a seguinte tese: ‘É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade’. Plenário, Sessão Virtual de 26.6.2020 a 4.8.2020." 3. Em juízo de retratação positivo, previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015, ajusta-se o acórdão ao entendimento fixado pelo C. STF quanto à inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade. 4. Por outro lado, também em julgamento com repercussão geral, o STF fixou a seguinte tese: ‘É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias’. 5. Em juízo de retratação positivo do art. 1.040, II, do CPC/2015, aplica-se o entendimento fixado pelo C. STF quanto à constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias. 6. Apelação da parte autora e agravo legal da Fazenda Nacional parcialmente providos” (fls. 4-5, e-doc. 44).  



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. I do art. 195 da Constituição da República e pretende a reforma do acórdão recorrido, para “afastar a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o adicional noturno, de insalubridade, periculosidade e horas extras, além do terço constitucional de férias” (fl. 16, e-doc. 48).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela perda do objeto e pela aplicação dos Temas 20, 985 e 1.100 da repercussão geral (e-doc. 56).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera que, nos Temas 20 e 1.100, “não houve uma definição específica para cada verba e sim, decidiu-se de forma genérica sobre a possibilidade ou não da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre verbas trabalhistas, definindo os limites básicos e legais para a respectiva incidência, além de frisar o critério da habitualidade” (fl. 6, e-doc. 60).  



    Salienta que “o objeto debatido no recurso extraordinário é a não incidência de contribuição previdenciária patronal sobre as horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade e adicional de periculosidade, ou seja, em nenhum dos temas julgados pelo E. STF e utilizado como argumento pelo Exmo. Desembargador Vice-Presidente, é citado, especificamente, que sobre essas verbas incidem a contribuição previdenciária patronal” (fl. 6, e-doc. 60).



    Ressalta que “a utilização do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘b’ c/c art. 1.040, I do CPC, como fundamento para negar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela Agravante, não merece prosperar pois, a matéria em debate não foi decidida em sede de repercussão geral pelo STF, nem mesmo em sede de recurso repetitivo pelo STJ, o que, automaticamente, descredibiliza a r. decisão de inadmissibilidade e gera o direito de ser dado seguimento ao Recurso Extraordinário da Agravante” (fl. 6, e-doc. 60).



    Pede “seja dado conhecimento e provimento do presente Agravo, para que seja reformada a r. decisão, admitindo, portanto, o Recurso Extraordinário interposto contra o v. acórdão proferido pela Turma da 1ª Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, pelos fatos e fundamentos supramencionados” (fl. 7, e-doc. 60). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie em exame, o recurso extraordinário foi inadmitido pela perda do objeto, tendo se assentado que, “com relação ao salário-maternidade, tendo em vista o juízo de retratação positivo, não mais subsiste a decisão anteriormente recorrida. Ademais, o novo acórdão acolheu o pedido do recorrente, reconhecendo-lhe não a incidência pretendida” (fl. 6, e-doc. 56), e pela aplicação dos Temas 20, 985 e 1.100 da repercussão geral quanto à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre as demais verbas trabalhistas.



    No agravo, a agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à perda de objeto do recurso extraordinário. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para a superação desse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso de agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. SÚMULA 287/STF PRECEDENTES. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula 287/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.302.491-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.262.539-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.4.2021).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice formal de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante.



    8. Na espécie em exame, a Presidência do Tribunal de origem aplicou os Temas 20, 985 e 1.100 da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “No que diz respeito à base de cálculo das contribuições previdenciárias, é mister que algumas premissas essenciais e necessárias ao desate da controvérsia sejam lançadas.



      O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 565.160/SC, vinculado ao tema n.º 20 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998’. 



    Conforme definiu o STF, a contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social, prevista no art. 22, I, da Lei n.º 8.212/91, é constitucional e deve ter por delimitação de sua base de cálculo, consoante os parâmetros estabelecidos nos arts. 195, I e 201, § 11, os ‘ganhos habituais do empregado’, excluindo-se, por imperativo lógico, as verbas indenizatórias, que se traduzem em simples recomposição patrimonial, bem como as parcelas pagas eventualmente (não habituais). 



    Ficou ressaltado, contudo, que o Constituinte remeteu ao legislador ordinário a definição dos casos em que os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária, consoante o disposto no art. 201, § 11, da Constituição, bem como a infraconstitucionalidade de controvérsias relativas à definição da natureza jurídica de verba para fins de tributação, providência, portanto, que é de todo estranha ao contencioso estritamente constitucional. 



    Nesse contexto, e segundo a orientação adotada pelo STF, a tese fixada no julgamento do RE n.º 565.160/SC não afasta a necessidade da definição individual das verbas controvertidas e sua habitualidade, providência, no entanto, que é de todo estranha ao contencioso estritamente constitucional. 



    Espelhando o entendimento consagrado na Corte, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário n.º 1.26.750/RJ, alçado como representativo de controvérsia (tema n.º 1.100) e submetido à sistemática da Repercussão Geral (art. 1.036 do CPC), assentou a inexistência da repercussão geral da controvérsia envolvendo a definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. (...)



    Diante da manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal pela inexistência de repercussão geral da pretensão deduzida, há que se denegar seguimento ao Recurso Extraordinário quanto a tal pretensão, por força do disposto no art. 1.030, I do CPC. 



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 1.072.485/PR, alçado como representativo de controvérsia (tema n.º 985) e submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC), pacificou o seguinte entendimento: ‘É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias’. (...)



    Dessa forma, evidencia-se que a pretensão do recorrente destoa da orientação firmada em julgado representativo de controvérsia, pelo que se impõe, nesta questão, a denegação de seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, ‘b’ c/c art. 1.040, I do CPC. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à pretensão de não incidência de contribuição previdenciária sobre a verba terço constitucional de férias (tema n.º 985 de Repercussão Geral), bem como em relação à controvérsia envolvendo a definição da natureza de verbas com vistas à composição da base de cálculo das contribuições previdenciárias (tema n.º 1.100 de Repercussão Geral), e não o admito em relação aos demais fundamentos” (fls. 6-8, e-doc. 56).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou da Turma Recursal de origem, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se sobre o tema os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PRETENDIDA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE nº 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 20/11/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.286.758-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2020).



    A agravante não interpôs, no Tribunal de origem, o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Tema 20, 985 e 1.100 da repercussão geral.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de setembro de 2023.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora